Tribunal: TJDFT
Processo: 0703673-29.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE 30 DIAS. DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. INVIABILIDADE. CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO DANO MORAL. VALOR ADEQUADO À REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovado o dolo na conduta, ainda que na forma eventual, não há falar em desclassificação para o crime de lesão corporal culposa.

2. Inexistindo prova suficiente para condenação e, havendo dúvida razoável acerca da ocorrência do crime de ameaça, aplica-se o princípio do in dubio pro reo.

3. Em que pese a discricionariedade atribuída ao magistrado, esta eg. 2a Turma Criminal já manifestou entendimento de que, na segunda fase da dosimetria, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante/atenuante considerada.

4. O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, dispõe que, ao proferir sentença condenatória, o juiz deve fixar um valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. 4.1. O valor da indenização deve ser baseado nos danos reais sofridos pela vítima, que ficou internada e afastada de suas ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias. A vítima também sofreu uma debilidade permanente em sua função manual e pouco tempo depois de retornar ao emprego, foi demitida.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.